Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701916-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO CAVALCANTE PINTO AGRAVADO: MULTIPLA AIR LIMPEZA DE FACHADAS LTDA - ME, GUILHERME EDUARDO VIEIRA DAVID D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELLO CAVALCANTE PINTO em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0735765-55.2019.8.07.0001, determinou o sobrestamento do feito nos moldes do IRDR no 0715584-36.2019.8.07.0000 (Tema 14). Decisão ID 14000742 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravante peticionou ID 14058079 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2020 16:39:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador